Tribunal: TJDFT
Processo: 0714548-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Inquérito policial. Maus-tratos. Trancamento. Indícios mínimos de autoria e materialidade. Produção antecipada de provas.
1 - Admite-se excepcionalmente o trancamento do inquérito policial pela via estreita do habeas corpus se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
2 - Havendo justa causa para a investigação criminal e pendentes diligências necessárias ao deslinde do feito, não é hipótese de trancamento prematuro do inquérito policial.
3 – Não há constrangimento ilegal em se deferir a oitiva especial das vítimas em produção antecipada de prova, sobretudo porque essencial a palavra delas para apuração dos fatos e eventual oferecimento de denúncia.
4 - O depoimento especial, na forma como é feito – livre narrativa sobre os fatos, podendo o profissional especializado intervir, quando necessário, e permitindo à defesa fazer perguntas às vítimas por intermédio do juiz – evita a revitimização e possibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa.
5 - Ordem denegada.